Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-14.2023.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002242-14.2023.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE LETICIA RAMOS PEREIRA LEITE - CPF: 930.052.291-49 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Diamantino (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MANOEL LOUREIRO NETO (RECORRIDO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. DIPLOMA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato que indeferiu pedido de enquadramento funcional em nível superior, no cargo de Técnica Administrativo Educacional, nível III, com base em diploma de Licenciatura em Pedagogia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o diploma de Licenciatura em Pedagogia da impetrante cumpre o requisito de formação superior exigido pela legislação municipal para a progressão funcional ao nível superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra atos administrativos ilegais ou abusivos, conforme o art. 5º, LXIX, da CF/1988 e a Lei nº 12.016/2009.

O diploma de Licenciatura em Pedagogia da impetrante, reconhecido pelo MEC, preenche o requisito de formação superior exigido para a progressão funcional, conforme o art. 8º, I, da Lei Complementar Municipal nº 070/2022.

O argumento do Município, de que a formação da impetrante estaria restrita a um curso de Tecnólogo em Educação para Trânsito, é refutado pelas provas documentais, que confirmam sua graduação plena em Pedagogia.

A negativa de enquadramento baseada em interpretação restritiva viola o direito da servidora ao reconhecimento de sua formação e caracteriza ilegalidade, sendo devida a progressão funcional postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A negativa de progressão funcional baseada em interpretação restritiva de diploma devidamente registrado e reconhecido viola direito líquido e certo do servidor.

O diploma de Licenciatura em Pedagogia cumpre o requisito de formação superior para progressão funcional de Técnico Administrativo Educacional, nível III.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; Lei Complementar Municipal nº 070/2022, art. 8º, I; Lei nº 9.394/96.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária cível da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1002242-14.2023.8.11.0005, impetrado por Viviane Leticia Ramos Pereira Leite contra ato do Prefeito do Município de Diamantino/MT, que negou o pedido de enquadramento da impetrante em nível superior de sua carreira funcional, no cargo de Técnica Administrativo Educacional, nível III.

A impetrante alega que, após obter seu diploma de Licenciatura em Pedagogia, solicitou administrativamente a progressão funcional ao nível superior. No entanto, o pedido foi negado sob a justificativa de que a formação apresentada – Tecnólogo Sequencialista em Educação para o Trânsito – não seria compatível com a exigência de graduação plena, desconsiderando, ainda, seu diploma de Pedagogia.

O Município de Diamantino, em sua defesa, argumentou que a progressão funcional exigiria comprovação de formação em Licenciatura Plena, requisito que, segundo ele, não seria atendido pela impetrante (ID 232010826).

O Ministério Público emitiu parecer favorável à concessão da segurança, reconhecendo que a impetrante apresentou o diploma necessário para a progressão funcional (ID 232010829).

O juízo de primeiro grau, após analisar os documentos, concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito da impetrante à progressão funcional com base no diploma de Licenciatura em Pedagogia (id232010831).

A sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme o art. 496, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos de autoridades, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009. Neste caso, a controvérsia está na negativa de progressão funcional com base na suposta insuficiência da formação acadêmica da impetrante.

Conforme o art. 8º, I, da Lei Complementar nº 070/2022, a progressão funcional no cargo de Técnica Administrativo Educacional exige comprovação de formação superior. A impetrante apresentou diploma de Licenciatura em Pedagogia, devidamente reconhecido pelo MEC, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) confere validade nacional a diplomas de cursos superiores registrados (ID 232010816).

O argumento do Município, de que a formação da impetrante estaria limitada ao curso de Tecnólogo em Educação para Trânsito, não se sustenta diante dos documentos que comprovam sua Licenciatura em Pedagogia. A negativa de enquadramento com base em interpretação restritiva e incorreta da qualificação acadêmica da servidora viola o direito ao devido reconhecimento de sua formação superior.

Diante disso, a impetrante comprovou o atendimento a todos os requisitos legais para a progressão funcional, e a recusa do Município, baseada em alegações equivocadas sobre sua formação, configura-se como ilegal, justificando a concessão da segurança.

Portanto, reconhecido o direito da impetrante à progressão funcional com base em sua formação em Pedagogia, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto, ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024